Tribunal: TJMT
Processo: 1025891-57.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025891-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUNIO PIRES FERREIRA - CPF: 019.812.811-85 (INTERESSADO), Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUNIO PIRES FERREIRA - CPF: 019.812.811-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA NOGUEIRA LIMA - CPF: 003.978.551-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JUNIO PIRES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PERÍODO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR ATENDEU À FINALIDADE DE PACIFICAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA -
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMADA A LIMINAR EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, os delitos imputados ao paciente não se revelam de maior gravidade e o período de constrição cautelar atendeu à finalidade de pacificação da ordem pública.
Ordem
concedida, com determinação de aplicação de medida cautelar prevista no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025891-57.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JUNIO PIRES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
JUNIO PIRES FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 3.8.2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, dano qualificado e descumprimento de medida protetiva.

Aduz, no entanto, que decorridos quatro meses de prisão cautelar e encerrada a instrução processual, não mais subsiste o risco processual, especialmente porque a vítima teria renunciado as medidas protetivas e manifestado o interesse de restabelecer o convívio com o paciente.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
parcialmente deferida,
para revogar a prisão preventiva, com a imposição de cautelares diversas da prisão (id. 154168169).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 154522170.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 155264185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JUNIO PIRES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetração pretende a revogação da prisão preventiva, ao argumento que não mais subsiste o risco processual.

Com efeito, não mais se faz necessária a segregação cautelar do paciente, ante a ausência de perigo à integridade física da vítima, bem como a ausência dos pressupostos fundamentadores da prisão preventiva, de forma que o pedido de liminar foi apreciado e deferido parcialmente, pelas seguintes razões:

“(...)

Esta é a hipótese dos autos. Os delitos imputados ao paciente não se revelam de maior gravidade e o período de constrição cautelar até este instante decorrido certamente atendeu à finalidade de pacificação da ordem pública.

Há notícia de revogação das medidas protetivas outrora decretadas, assim como do encerramento da instrução processual, inclusive com pedido de absolvição parcial do paciente pelo Ministério Público.

Assim, ao menos neste instante, entendo não presentes os riscos processuais que outrora justificou a decretação da prisão preventiva.

Entretanto, considerando que o paciente possui condenação criminal anterior, é necessária a imposição de providências cautelares menos onerosas, a fim de vincular o paciente à atual ação penal e, ainda, evitar potencial reiteração criminosa.

Assim,
defiro parcialmente
o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Junio Pires Ferreira
, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:

(i)
Obrigação de comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;

(ii)
Obrigação de manter atualizado o seu endereço, informando imediatamente ao juízo eventuais alterações;

(iii)
Proibição de frequentar bares e estabelecimento congêneres, assim como ingerir bebidas alcoólicas.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. (...)”

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
JUNIO PIRES FERREIRA
, com a imposição de cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023